Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. A autora ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais, alegando a ocorrência de danos morais, diante do entendimento de que em pacotes de viagem descumprido o dano é in re ipsa. A sentença determinou a devolução de valores pagos a título de pacote de viagem, de forma simples.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: a) se ocorreu dano moral indenizável, na espécie diante do inadimplemento do contrato de fornecimento de serviços de pacote de viagem, incluindo estadia e passagens em Natal – RN; b) o valor da indenização segundo parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria, na operação.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os termos da preposta, destino e forma da hospedagem, interferiram de forma decisiva para que a autora optasse por comprar um pacote de viagem, na modalidade de All Inclusive, modalidade diferenciada de pacote de viagem e, portanto, muito mais procurada e apreciada pelos consumidores em geral. 3.1. No caso, a ré comercializou o pacote de viagem, já com o intuito de descumpri-lo, dado as reclamações de consumidores, quanto ao descumprimento do acordado.
4. Tal fato deve ser sopesado no momento do aferimento da caracterização do dano moral,
5. O dever de indenizar o dano moral deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual.
6. No caso, o descumprimento do contrato, há muito esperado, pois se trata de pacote diferenciado de viagem, o All Inclusive, que é um plus em relação aos demais, gerando expectativa muito maior e, assim, deve ser considerado como violadora de direito da personalidade – higidez psíquica. Precedentes do STJ. 6.1. Assim, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), segundo parâmetros da jurisprudência e a tríplice finalidade do instituto, pois se revela proporcional à violação ocorrida.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese: “É indenizável o dano moral em razão do inadimplemento de contrato de serviços de viagem – pacote All Inclusive -, porque tal vai além de mero aborrecimento, sendo capaz de influir no equilíbrio e impactar a higidez psíquica da pessoa, que criou legítima expectativa com a viagem”.